Tribunal: STF
Processo: RE 75798
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO SOFRIDO POR CARGA AVARIADA EM TRANSPORTE
RODOVIARIO. PRESCRIÇÃO REPELIDA. LEGITIMIDADE DO SEGURADOR SUBROGADO
(SÚMULA 188). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS TERMOS DA
SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.